Tribunal: STF
Processo: HC 87507
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. SÚMULA 690/STF. INCIDÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO-OCORRÊNCIA. ABUSO DE
AUTORIDADE. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
I - Incidência do teor da Súmula
690/STF, que afirma a competência do Supremo Tribunal Federal para o
 julgamento de habeas corpus impetrado contra decisão de Turma
Recursal de Juizados Especiais Criminais.
II - Não-ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto, entre a data do
 recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível, não
fluiu o prazo de 2 (dois) anos estabelecido no art. 109, VI, do
Código Penal.
III - Abuso de autoridade consubstanciado na ausência
 do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário não
configurado, à luz das informações prestadas pela autoridade
judicial.
IV - Ordem denegada.